Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729024-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 74770623. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 75085910) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator